Tribunal: TJSP
Processo: 2270350-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Compensação do crédito reconhecido em título judicial com débitos de ICMS – Inexistência de vícios – Nítido caráter infringente – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270350-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
PETROPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLÍMEROS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270350-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.530
2
VOTO No 30.530 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: MAUÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2270350-34.2019.8.26.00000/50000
EMBARGANTE:
PETROPOL
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
POLÍMEROS LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Compensação do crédito reconhecido em título
judicial com débitos de ICMS Inexistência de vícios Nítido
caráter infringente Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 153/157, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso que
visava à compensação do crédito reconhecido em título judicial com débitos
de ICMS.
Sustenta a embargante (fls. 01/03) que o v. acórdão julgou
totalmente procedente o pedido formulado na ação anulatória, o qual
abarcava a compensação, de modo que ela deve ser deferida. Além disso, o
próprio CTN, em seu artigo 170-A, reconhece a possibilidade de
compensação, vedando somente que esta ocorra antes do trânsito em julgado
da ação.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270350-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.530
3
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado.
Na verdade, o que se pretende é instaurar uma nova discussão
sobre essa matéria, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
À vista do exposto, nega-se provimento aos embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....